Tribunal: TJDFT
Processo: 0702789-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. CLÁUSULA CONTRATUAL. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR CONTAS. CONTRATOS CELEBRADOS EM MOMENTO ANTERIOR AO DA RETIRADA DO SÓCIO. DECISÃO MANTIDA.
1. A ação de exigir contas segue rito especial regulamentado nos arts. 550 a 553 do CPC, os quais preveem que a demanda possui duas fases: a primeira consiste no julgamento quanto à obrigatoriedade de se prestar as contas exigidas na inicial (art. 550, §5o, CPC) e a segunda compreende a apreciação das contas prestadas pelas partes, a fim de se apurar eventual saldo (art. 553, CPC).
2. Na dicção do art. 550, § 5o, do CPC, o juiz determinará a prestação de contas por meio de decisão interlocutória. No caso, embora a decisão agravada tenha sido denominada de sentença, o recurso cabível é o agravo de instrumento, pois o referido ato judicial não pôs fim à fase cognitiva do procedimento comum, razão pela qual não se enquadra no conceito de sentença, tal qual descrito no § 1o do art. 203 do CPC.
3. Hipótese em que as partes integravam o quadro societário da sociedade de advogados, tendo o agravado se retirado, ocasião em que anuíram que a sócia administradora prestaria contas dos contratos firmados pela sociedade até a saída do sócio retirante.
4. A interpretação sistemática de todo o instrumento contratual pactuado entre as partes indica que o instrumento é válido e produz efeitos jurídicos, não havendo que se falar em condição suspensiva, impondo-se à ora recorrente o dever de prestar contas dos contratos anteriores à retirada do sócio, com vistas a apurar o valor que caberia a cada um dos sócios.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.